Tribunal: TJMT
Processo: 1001210-15.2021.8.11.0111
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA. 2. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente. Ademais, a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal.
2. Carece de interesse recursal o recorrente quando ao pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade porquanto respondeu ao processo em liberdade e não há na decisão de pronúncia qualquer menção a decreto de prisão preventiva.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001210-15.2021.8.11.0111
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEAM CARLOS TORRES DELPHIM - CPF: 044.415.461-22 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDERSON RIBEIRO (ASSISTENTE), DJEIMISON CHRISTIAN TORRES DELPHIN - CPF: 053.372.021-46 (ASSISTENTE), LUANA KEIZE FONTEL PINTO - CPF: 048.316.921-82 (ASSISTENTE), VINICIUS BARBOSA DA SILVA - CPF: 040.542.852-95 (ASSISTENTE), WALERSON DA SILVA PINTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM
A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA.
2.
PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente
. Ade
mais, a
existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

2.
Carece de interesse recursal o
recorrente
quando ao
pleito
de
concessão do direito de recorrer em liberdade
porquanto
respondeu ao processo em liberdade e não há na decisão de pronúncia qualquer menção

a decreto de
prisão preventiva
.

3. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por

Jeam
Carlos Torres
Delphim
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos da Ação Penal n.

1001210-15.2021.8.11.0111, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal).

O recorrente, nas razões que se encontram no ID 230563769, postula o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima;
bem como
a
concessão do direito de recorrer em liberdade.

Nas contrarrazões recursais, encontradiças no ID 230563775, o Ministério Público requer
o
desprovi
mento

d
o presente recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID 230563776, o magistrado manteve o aludido
decisum
pelos
seus
próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 235078184, opina pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID 230563656, narra os fatos desta forma:

[...] No dia 21 de julho de 2021, por volta das 17h50min, no Hospital Municipal de Matupá, neste município de Matupá, o denunciado JEAM CARLOS TORRES DELPHIM matou a vítima WALERSON DA SILVA PINTO, mediante recurso que dificultou sua defesa, ao utilizar-se de uma picareta dando-lhe um golpe na cabeça. O denunciado e a vítima eram cunhados e estavam trabalhando, com outros funcionários, em uma reforma no Hospital Municipal de Matupá e, conforme os relatos, há dias estavam tendo desentendimentos. Acontece que, na data dos fatos, o denunciado havia sido dispensado e acreditava veementemente que a vítima era a responsável pela ruptura de seu contrato de trabalho. Assim, novamente voltaram a discutir e, posteriormente, ambos retomaram suas respectivas funções laborais. Em seguida, sem motivo aparente, impelido pelo ódio, o denunciado saiu de seu posto, pegando no caminho uma picareta, foi até um quarto em que a vítima estava trabalhando e desferiu um golpe no crânio da vítima, fugindo do local logo em seguida. A Polícia Militar foi acionada e foi ao local, entrando em contato com o denunciado, mas este se negou a se entregar. Assim, foram então realizadas diligências para este fim, porém, sem êxito. A vítima foi levada imediatamente para receber os cuidados médicos, contudo, veio a falecer dias depois. Registre-se que, a partir da conduta, conforme Laudo Pericial no 530.1.01.2021.020520-01 (
fls
33/42) a morte da vítima “deu-se em decorrência de trauma crânio encefálico, produzida por instrumento contundente”, além de serem encartados a documentação da ficha de atendimento médico da vítima e a declaração de óbito (fls. 53/115). [...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no processo, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva quanto ao crime de homicídio sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer a
exclusão
da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, com a desclassificação da imputação de homicídio qualificado para homicídio simples.

Sem razão, no entanto, o recorrente.

Com efeito, vejam-se estes fragmentos da sentença de pronúncia:

[...]
3. DAS QUALIFICADORAS

Quanto à(s) qualificadora(s) do crime, sobre elas recai o mesmo entendimento de que elas devem ser interpretadas, nesta fase, sob o mesmo princípio do in dubio
pro

societate
, só devendo ser afastadas quando manifestamente improcedentes, pois havendo dúvida, necessário que sejam submetidas à apreciação do júri.

No caso dos autos, a denúncia imputa à conduta do réu a incidência da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, inciso IV, do CP).

3.1 Do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, inciso IV, do CP)

No que tange à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inciso IV, do CP), cotejando as provas produzidas nos autos, dessume-se que esta não se mostra manifestamente improcedente, posto que, de acordo com as circunstâncias apuradas, há fortes indícios de que a vítima tenha sido morta por ter recebido um golpe de picareta na região de trás da cabeça, não lhe sendo ofertada qualquer chance de reação defensiva.

Com efeito, em sucinta análise dos elementos encartados aos autos, típica da cognição realizada em decisões de pronúncia, inviável, de pronto, o afastamento da qualificadora aduzida pelo Ministério Público.

Assim, a análise da presença ou não dessas circunstâncias deve ser atribuída ao juiz natural da causa, ao Tribunal do Júri, sob pena de cometer-se usurpação de competência.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 121, § 2o, II, DO CP E 413 DO CPP. OCORRÊNCIA. MOTIVO FÚTIL. ELEMENTOS MÍNIMOS INDICADOS NA PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PELO TRIBUNAL. JUÍZO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julga não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese. 2. Verificado que a qualificadora do motivo fútil não se mostrou manifestamente improcedente ou descabida - pois a decisão de pronúncia registrou relatos de que a vítima, inconformada com a atitude do réu, seu irmão, de matar o gato de estimação da família, questionou-o acerca dos motivos de sua conduta, o que teria motivado o homicídio no ambiente familiar -, cabe ao Conselho de Sentença analisar o contexto fático do crime para decidir se o paciente foi impelido por causa insignificante e se incide o art. 121, § 2o, II, do Código Penal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. 3. A mera existência de discussão anterior ao cometimento do homicídio, por si só, não é suficiente para retirar da competência do Conselho de Sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto. 4. Recurso especial provido para reconhecer as apontadas violações do art. 121, § 2o, II, do Código Penal e 413 do CPP e para incluir na pronúncia a qualificadora do motivo fútil. (Recurso Especial no 1.403.501/MG (2013/0315750-7), 6a Turma do STJ, Rel. Rogerio
Schietti
Cruz. j. 17.12.2015,
DJe
02.02.2016)”.

Assim, remanescendo dúvidas quanto às teses defensivas apresentadas, que somente podem ser dirimidas mediante aprofundada valoração dos elementos de convicção, cuja atribuição incumbe exclusivamente ao corpo de jurados, integrantes do Tribunal do Júri, a admissão da acusação é medida que se impõe.

É, portanto, o que basta para conduzir o presente caso a julgamento pelo Tribunal Popular. [...
].

(
ID 230563755
).

Como visto, não se sustenta o pedido objetivando a exclusão da causa modificadora de pena porque, como se sabe, o afastamento da qualificadora, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos casos em que forem manifestamente improcedentes, situação que não restou demonstrada na hipótese.

Tendo isso como norte, impende ressaltar que, no caso destes autos, não há como afastar a qualificadora do recurso que impossibilitou e/ou dificultou a defesa do ofendido,

t
endo em vista que, segundo narrativas existentes nestes autos, a vítima foi pega de maneira desprevenida, sem que houvesse possibilidade de defesa, porquanto, ao que parece, a vítima foi golpeada pelas costas com uma picareta
.

Nesse sentido,
o depoimento da testemunha
Vinicius Barbosa Silva que, em juízo afirmou que “
Não. Ele
tava
perguntando ‘o que aconteceu, mano? O que aconteceu?’ com a cabeça toda ensanguentada, me perguntando o que aconteceu. Eu acho que, na minha avaliação, ele
tava
nessa posição aqui, passando a massa corrida na parede, e o JEAM chegou aqui, já bateu. Não deu tempo nem de se defender.
”.

A propósito,
sobre a possibilidade de exclusão das qualificadoras nessa fase processual,
eis o entendimento deste Tribunal de Justiça:

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídios [consumado e tentado] qualificados pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Manutenção da pronúncia. Confissão. Discussão sobre aplicação da pena não cabível na fase de pronúncia. Recurso conhecido em parte, mas desprovido.

I. Caso em exame

Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão do Juízo da 12a Vara da Comarca de Cuiabá, que pronunciou os recorrentes por homicídios [consumado e tentado] qualificados pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e corrupção de menor, visando a absolvição sumária, despronúncia ou redução de pena.

II. Questão em discussão

Há duas questões: Insuficiência de provas de materialidade e indícios de autoria; atenuação da pena pela confissão espontânea.

III. Razões de decidir

O depoimento de corréu, na delegacia de Polícia, corroborado por testemunha em Juízo, somados a relatórios de investigação [análise dos dados – diálogos pelo aplicativo
whattsapp
–] e laudos periciais, no sentido de que os recorrentes estariam envolvidos nos homicídios [consumado e tentado], são indícios suficientes de autoria e materialidade.

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na pronúncia, quando manifestação improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Os delitos conexos só podem ser afastados quando a falta de justa causa se destaca de plano.

O reconhecimento da atenuante da confissão não comporta conhecimento na fase da dosimetria da pena.

IV. Dispositivo e Tese

Recursos conhecidos em parte, mas desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I e IV; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1507361/PR – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.9.2019; REsp no 1896478/PR – Relator Min.
Nefi
Cordeiro – 8.2.2021;
EDcl
no REsp 1486745/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 24.5.2018; TJMT, RSE NU 0026933-36.2014.8.11.0002 – Relator Des. Gilberto
Giraldelli
– Terceira Câmara Criminal – 31.10.2018; RSE 1017457-84.2019.8.11.0000 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.2.2020; RSE 1001800-34.2021.8.11.0000 – Relator Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho – 13.8.2021; RSE 0001653-79.2019.8.11.0037 – Primeira Câmara Criminal - 14.8.2023; RSE 50871/2017 – Primeira Câmara Criminal – 29.8.2017;

Doutrina relevante citada: CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal – Ed. Saraiva – 13a ed. – p. 641/642.

(N.U 0006910-51.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024).
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDOS DAS PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS QUE POSSUEM SUBSTRATO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, II, e IV, do Código Penal).

2. Fatos relevantes: (i) o recorrente, em tese, motivado por discussão banal, atacou a vítima de inopino com um instrumento perfurocortante;

3. Requerimentos dos recursos: (i) impronúncia; (
ii
) subsidiariamente, decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o aforisma in dubio
pro

societate
autoriza a submissão do agente ao julgamento pelo Tribunal do Júri; (
ii
) analisar se as provas dos autos preenchem os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal; (
iii
) definir se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não é possível acolher o pleito de impronúncia, com base na inaplicabilidade do brocardo in dubio
pro

societate
, se o conjunto probatório dos autos, em especial as declarações judiciais da testemunha ocular e a confissão do recorrente em juízo, evidencia a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, de forma que, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, de rigor a manutenção da pronúncia.

6. A exclusão das qualificadoras na fase do sumário de culpa (judicium
accusationis
) somente é admitida quando manifestamente improcedentes. Assim, verificado que a motivação fútil e o emprego de recurso que dificultou a defesa encontram respaldo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório, é de competência do Tribunal do Júri a análise definitiva destas circunstâncias
.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, §2o, II e IV; Código de Processo Penal, artigo 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.091.647/DF e
AgRg
no
AREsp
n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e RSE n. 1000324-47.2023.8.11.0078.

(
TJMT
N.U 1002445-49.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 01/11/2024)
.
Destacamos

Por conta disso, é forçoso reconhecer que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois, como asseverado linhas volvidas, não é possível a exclusão de circunstâncias qualificadoras em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e as causas modificado
ra
s de pena, eis que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Deveras, em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a pronúncia do agravante por indícios de infração ao art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 29, do Código Penal, e reconhecendo a aplicabilidade das Súmulas 7/STJ e 83/STJ.

II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se as qualificadoras constantes na pronúncia poderiam ser afastadas por esta Corte, considerando os fundamentos da decisão do Tribunal de origem e o princípio da competência do Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem apontou indícios suficientes de que o crime teria sido cometido mediante paga e com recurso que dificultou a defesa da vítima, qualificadoras que, conforme jurisprudência pacificada, não podem ser excluídas na fase de pronúncia, salvo se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando forem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. O Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo a ele a análise detalhada do mérito da causa.

5. A aplicação da Súmula 7/STJ impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial, e a Súmula 83/STJ afasta a admissibilidade de recursos que contrariem jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte.

6. A decisão agravada, ao manter a pronúncia, está em conformidade com o entendimento consolidado desta Corte sobre a competência do Tribunal do Júri e a exclusão de qualificadoras, sendo desnecessária sua reconsideração.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.458.578/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 2/10/2024.).
Destacamos

Acerca da temática não se pode olvidar, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia e, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é imperiosa a manutenção desta causa qualitativa para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Por derradeiro, quanto ao pleito de concessão do direito de
o recorrente
recorrer em liberdade, é imperioso registrar a ausência de interesse recursal,

porquanto

ele
respondeu ao processo em liberdade
, e

na
sentença de

pronúncia a magistrada não fez qualquer menção à eventual decreto de prisão preventiva
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Jeam
Carlos Torres
Delphim
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Matupá/MT, pela prática do crime de homicídio qualificado, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024